Tribunal: TJDFT
Processo: 0723283-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723283-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI AGRAVADO: JORALVO CORREA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marcos Antonio Assi Tozzatti contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial (nota promissória), declarou a incompetência do juízo para o processamento do feito (autos no 0716099-92.2024.8.07.0001, IDs no 60005261 no 60005263). 2. O agravante, em suma, defende a legalidade da cláusula de eleição de foro. Afirma que a competência territorial é relativa, motivo pelo qual as partes possuem liberdade para modificá-la, inclusive, as ações de execução de título (CPC, art. 63, §1o e 5o c/c 781, I). Cita as súmulas no 335/STF e no 33/STJ. Justifica que a competência não poderia ter sido apreciada de ofício. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro. 4. Preparo recolhido (IDs no 60005265 e no 60005266). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. O negócio que fundamenta a nota promissória é leilão virtual realizado pela Fazenda Barra Mansa localizada em Londrina/PR; a nota fiscal da venda dos semoventes foi emitida pelo agravante em Nova Lacerda/MT. O agravado é domiciliado em Itupiranga/PA. 8. O conceito de competência territorial está superado pela integração provocada pelo surgimento do Processo Judicial eletrônico, pelo julgamento presencial por videoconferência ou simplesmente julgamento telepresencial. 9. Como consequência da Internet e das oportunidades por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. Países, estados, municípios e cidades ficaram juntos como nas lições escolares, no mapa mundi pendurado na parede de uma tradicional sala de aula ou girando em um globo terrestre sobre a mesa de quem viajava pelo mundo com a ponta do dedo, o que também caiu de moda com a Internet. Manteve-se apenas a ponta do dedo que girava o globo e agora movimenta a tela plana dos dispositivos eletrônicos em todas as direções ou os mouses. 10. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou muito perto. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes em geral. 11. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há cerca de 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico e julgamentos telepresenciais, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União que impõe racionalidade no uso das estruturas das circunscrições judiciárias do Distrito Federal. 12. As alegações de que as partes possuem liberdade para eleger o foro de eleição sem observar qualquer critério foi superada pela alteração do art. 63, §§1o e 5o do CPC publicada no Diário Oficial em 5/6/2024 (um dia antes da interposição do recurso). 13. Essa alteração legislativa reforça minhas decisões, no sentido de que não há qualquer razoabilidade em se promover execução de título extrajudicial, quando há uma circunscrição estruturada no domicílio do réu e no local do negócio (Itupiranga/PA e Nova Lacerda/MT). A eleição de foro, neste caso, é abusiva e permite a declinação de ofício nos termos da nova lei, aplicando-se o brocardo jurídico Tempus regit actum, por se tratar de lei processual. 14. Não há benefícios nem para o autor nem para o réu a ação tramitar em Brasília. A competência, em época de Processo Judicial eletrônico, passou a ser um conceito jurídico abstrato, devendo, antes, ser consideradas as consequências práticas da decisão que julga casos como este. 15. A solução é simples: enquanto não se criam regras específicas de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade para não desestruturar a organização judiciária. A conveniência não é critério para distribuição de ações e burla ao juiz natural, tal como reconhecido atualmente no CPC diante da alteração do texto legal. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Dispensadas as contrarrazões, pois ausente a angularização da relação processual na origem. 19. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO